Tribunal: TJSP
Processo: 2009158-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2009158-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS e Paciente GUSTAVO DA SILVA
MIGUEL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009158-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
2
Habeas Corpus Criminal no 2009158-50.2020.8.26.0000
Impetrante: Marco Antônio dos Santos
Paciente: Gustavo da Silva Miguel
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 40.501
Habeas Corpus. Execução penal. Pleiteia a progressão de
regime prisional. O remédio heroico não deve ser usado
como substitutivo do recurso de agravo. Não é instrumento
adequado para avaliar o preenchimento dos requisitos
necessários à obtenção de benesses prisionais, salvo
quando manifesta a ilegalidade. Constrangimento ilegal
não demonstrado. Ordem denegada.
I O advogado MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS
impetra a presente ordem de habeas corpus, em favor de paciente GUSTAVO
DA SILVA MIGUEL, com pedido liminar, sob a alegação de que padece de
ilegal constrangimento por parte do Magistrado da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 8a RAJ da
Comarca
de
São
José
do
Rio
Preto
(Execução
no
0003931-73.2019.8.26.0154), pois entende estarem preenchidos os requisitos
necessários para progressão ao regime semiaberto.
Indeferido o pedido liminar, com as informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora, opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento da ordem impetrada (cf.
fls. 46/48).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009158-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
3
II Em que pesem as razões coligidas na inicial, não há
como acolher o pleito deduzido.
De acordo com o informado pela autoridade apontada
como coatora, GUSTAVO DA SILVA MIGUEL encontra-se recolhido à
Penitenciária João Batista de Santana, para cumprimento de pena por infração
ao artigo 157, §2o, incisos I e II do Código Penal, com o término de
cumprimento da reprimenda previsto para 23/03/2024.
Conforme informado, o pedido de progressão de regime
restou indeferido por falta de requisito de ordem subjetiva, em 22 de janeiro
de 2020. Nesta mesma oportunidade, o magistrado a quo determinou a
realização de exame criminológico, estando os autos aguardando sua
realização (cf. fls. 39/40).
Em regra, o remédio heróico não é instrumento hábil a
verificar o preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão de
benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução
penal, salvo quando a ilegalidade é latente, ou teratológica.
Todavia, não é o que se verifica do caso em apreço,
motivo pelo qual a reforma objetivada deve ser pleiteada por meio de agravo
em execução (artigo 197 da Lei de Execução Penal), como já realizado.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009158-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
4
FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA
CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA NA
ORIGEM. INADEQUAÇÃO DO USO DO WRIT EM
SUBSTITUIÇÃO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
ORDEM
NÃO
CONHECIDA.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a
inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio,
ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem
de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal.
- Não há ilegalidade na decisão do Tribunal de origem que,
na esteira do posicionamento acima exposto, não conhece de
habeas corpus substitutivo de agravo em execução, dado que
ausente situação excepcional a autorizar o uso do remédio
heróico, e porquanto necessário o reexame aprofundado das
provas para análise das alegações - preenchimento do
requisito subjetivo para progressão de regime - inviável na
via eleita. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC
238760 / SP Relator (a) Ministra MARILZA MAYNARD
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE) (8300) -
T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009158-50.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
5
Dessa forma, não se verificando qualquer ilegalidade ou
abuso de poder infligido ao ora paciente e passível de correção nesta via, deve
ser denegada a ordem.
III Ante o exposto, denego a ordem impetrada.
PÉRICLES PIZA
Relator